Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Processo : 0737402-68.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão em mandado de segurança impetrado para declaração de nulidade de ato administrativo (id. 209567133 dos autos n. 0716382-64.2024.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência objetivando manter a impetrante no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, haja vista que foi eliminada na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação criminal. O juízo singular sustentou que “a aferição feita pela Administração Pública, no caso dos autos, é a de adequação do candidato ao cargo pretendido que está, especialmente, diante de sua peculiar natureza, intrinsecamente ligada à segurança pública e, portanto, de alto interesse da coletividade”. A AGRAVANTE narra a inscrição em concurso público de Praças na graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, o qual é regido pelo Edital n. 04/2023- DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Diz que, embora aprovada nas provas objetiva, subjetiva e física, bem como nas avaliações médica, odontológica e psicológica, o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal a considerou contraindicada na etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social, contudo, os dois fatos desabonadores da sua conduta, segundo a banca examinadora, não foram omitidos dolosamente pela agravante. Alega que o boletim de ocorrência n. 062-01405/2023, lavrado em Duque de Caxias/RJ, em 30/03/2023, não era do seu conhecimento ao tempo em que preencheu o Formulário para Ingresso a Corporação (FIC). Conta que apenas soube do registro durante a etapa do concurso, “de modo que não lhe era exigível informar um fato do qual não possuía ciência”. Afirma que a comunicação de estelionato foi feita pelo terceiro Felipe, que contratou os serviços do marido da agravante “para regularização de ponto de energia elétrica”, mas o serviço não foi realizado apesar de depósito na conta bancária da agravante. Declara que é “estudante, dona de casa, e mãe de 3 (três) filhas – não tinha e não tem conhecimento dos negócios jurídicos firmados pelo seu marido, bem como dos acordos que são ajustados por ele com os seus respectivos clientes, tanto é verdade que, na consulta realizada no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (SINESP), concernente ao boletim de ocorrência em questão, há a informação ‘Sem Participação’ relativa à pessoa da Agravante, ou seja, é uma comprovação evidente de que ela não teve qualquer envolvimento com os fatos noticiados pelo então comunicante”. (Destaques no original). Aduz que o procedimento da notícia-crime supracitada encontra-se suspenso até o cumprimento da carta precatória para oitiva do marido da agravante, “ou seja, encontra-se em fase inicial, não culminando ainda em instauração de inquérito policial com aprofundamento das investigações, e em consequente ação criminal contra o marido da Agravante, e muito menos contra à sua pessoa, conforme se verifica pela busca e pela certidão NADA CONSTA emitida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro”. Em relação ao outro fato mencionado pela banca examinadora, o Boletim de Ocorrência n. 5.694/2017-2, lavrado no Distrito Federal, no ano de 2017, explica que trata de “imputação de um suposto crime de difamação (crime de menor potencial ofensivo) efetuada pela Senhora Simone Silva Rodrigues de Assunção contra a Agravante, apenas em retaliação à denúncia (Procedimento Investigatório no 3322018/2018 – 2a DP) efetuada por ela de lesão corporal causada em sua pessoa pela Sra. Simone no ambiente de trabalho. Porém, a própria Sra. Simone (noticiante do Boletim de Ocorrência no 5.694/2017-2) não ajuizou a correspondente queixa-crime no prazo legal, provocando o arquivamento do feito, de acordo com a sentença proferida pelo d. Juiz de Direito do Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília - DF, Dr. Francisco Antônio Alves de Oliveira, no bojo do Processo no 2018.01.1.016951-6”. Frisa que a ocorrência em questão não constou da Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Distrito Federal, nem da Certidão de Distribuição de Ações Cíveis e Criminais entregues à banca examinadora, circunstância que ratifica a alegação de que a omissão não foi dolosa e ocorreu em razão de mero esquecimento. Alega violação aos princípios da razoabilidade, desproporcionalidade e presunção de inocência. Destaca o Tema 22 da Repercussão Geral e registra que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos abusivos ou ilegais não afronta o princípio da separação dos poderes. Informa que o concurso está na fase do curso de formação de praças, o qual possui caráter eliminatório e pode obstar a aprovação da agravante caso não seja frequentado no tempo oferecido pelo agravado. Pede a concessão de tutela de urgência recursal para assegurar a permanência da agravante no certame, “viabilizando a sua matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF, desde que preenchidos os demais critérios exigidos no edital do certame e respeitada a ordem final de classificação dos candidatos aprovados, e, no caso de aprovação nessa etapa, que lhe seja reservada vaga para eventual e futura nomeação e posse no cargo público”. No mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência recursal deve ser concedida quando há elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Em sede preliminar, vislumbro presentes os requisitos à concessão da medida liminar na ação mandamental, conforme o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, ou seja, fundamento relevante e possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso deferida ao final. Inicialmente, sobressai frisar que é bastante limitado o campo de atuação judicial em matéria de concurso público, não podendo o Poder Judiciário interferir a não ser diante de ilegalidade. Com efeito, o controle jurisdicional da atividade administrativa está restrito a aspectos de legalidade, não circunscritos, portanto, salvo excepcionalíssimas hipóteses, à análise do mérito do ato administrativo. Apesar disso, “não viola o princípio da separação dos poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização do concurso público” (ARE 753331 AgR/RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). No caso, a agravante se inscreveu no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (id. 209319617 na origem). Consta que o concurso é formado por 5 (cinco) fases (item 9.1 do Edital), todas eliminatórias, compreendendo-se na primeira fase a prova objetiva e redação; na segunda fase o teste de aptidão física; na terceira fase a avaliação médica e odontológica; na quarta fase a avaliação psicológica; e na quinta fase a sindicância da vida pregressa e investigação social. A etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social é tratada no item 16 do Edital, dispondo as regras a seguir transcritas, no que importa: 16.4 A conduta irrepreensível e a idoneidade moral inatacável dos candidatos à ingresso nos quadros da Corporação por meio de concurso público serão apurados por meio de investigação nos âmbitos: social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual. [...] 16.5.1 O candidato considerado contraindicado será automaticamente eliminado do concurso público. [...] 16.10 A investigação social será realizada com base em documentos oficiais apresentados e nas análises das averiguações das informações contidas no Formulário para Ingresso na Corporação (FIC), a ser oportunamente disponibilizado no endereço eletrônico http://www.institutoaocp.org.br/, para preenchimento obrigatório pelo candidato, podendo a CEIS solicitar parecer cartorário quanto a veracidade do(s) documento(s). [...] 16.18 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que: [...] f) tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do FIC e das declarações citadas neste edital. [...] 16.19. Consideram-se fatos que caracterizam comportamento incompatível com o serviço policial militar, podendo resultar na contraindicação perante o concurso público: a) ser possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral; [..] cc) omissão de registros criminais sobre sua vida pregressa ou de seus pais, irmãos ou filhos; Vê-se que a agravante foi aprovada nas provas objetiva e redação (primeira fase), no teste de aptidão física (segunda fase), na avaliação médica (terceira fase), na avaliação psicológica (quarta fase), mas foi considerada contraindicada na sindicância da vida pregressa e investigação social (quinta fase). Em resposta ao recurso administrativo, a banca examinadora manteve a contraindicação da agravante por omissão e descumprimento do edital, sob os seguintes fundamentos (id. 209321000 na origem): 1. Omitir no Preenchimento do Formulário para Ingresso a Corporação - FIC, referido no subitem 16.19.cc, do Edital no 04 – DGP/PMDF, fato relevante para a investigação de sua vida pregressa e social, a saber: Ocorrência no 5694/2017 - 02a DP, autor, difamação; Ocorrência no 062-01405/2023, 62a DP, Duque de Caxias - RJ, autor, estelionato. 2. Constar em desfavor do Candidato Ocorrência no 5694/2017 - 02a DP, autor, difamação; Ocorrência no 062-01405/2023, 62a DP, Duque de Caxias - RJ, autor, estelionato. Realmente, existindo requisito previsto em lei, há possibilidade de eliminar o candidato a cargo público quando tratar de carreiras sensíveis, geralmente inseridas no âmbito da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. Todavia, considerando o princípio da presunção da inocência, o Supremo Tribunal Federal assentou que a simples instauração de inquérito policial ou a ação penal em curso, sem condenação por órgão colegiado ou definitiva, não pode servir de parâmetro para exclusão de candidato a certame, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Mesmo assim, no caso de eliminação do candidato em concurso público, deve haver relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. Enfim, a matéria foi objeto de apreciação do Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral (restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal), tendo firmado a seguinte tese jurídica: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Confira-se a ementa do recurso paradigma: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral – MÉRITO, DJe-204, DIVULG 14-08-2020, PUBLIC 17-08-2020) Antes mesmo desse julgamento pelo regime da repercussão geral, a Suprema Corte já orientava nessa direção. Pela inviabilidade de exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, vejamos o aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5°, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.099.974 AgR/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, Processo Eletrônico DJe-157 Divulg 03-08-2018 Public 06-08-2018) Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça já assentava em sua jurisprudência que o candidato indiciado em inquérito policial, ou ainda que condenado por sentença penal não transitada em julgado, não pode ser eliminado do concurso público com fundamento nestas circunstâncias. Confiram-se os seguintes arestos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. DESCLASSIFICAÇÃO EM FACE DA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Hipótese em que a impetrante foi excluída do certame na fase de sindicância pregressa por ter respondido a inquérito policial, por exercício irregular da advocacia (assinatura do "livro de advogados" em cadeia pública enquanto ainda era estagiária), o qual restou arquivado em razão de prescrição. 2. O Advogado Geral da União é autoridade legítima para figurar no polo passivo da demanda, posto que a parte se insurge em relação à homologação do certame, publicada pelo AGU no âmbito de sua competência (fls. 119) (arts. 4o, XVI, da LC 73/93 e 12, §1o, I, da Lei 10.480/02), bem como requer, em última análise, o reconhecimento do seu direito à nomeação ao cargo de PFN, cuja responsabilidade é também daquela autoridade (arts. 4o, XVII e 49, §2o, da LC 73/93, 12, §4o, da Lei 10.480/02 e 2, III, do Dec. 4.734/03). Precedente: MS 13.237/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, Terceira Seção, DJe 24/04/2013. 3. A tese trazida na impetração encontra amparo na jurisprudência deste STJ e também a do STF, que se orientam, em remansosa maioria, pela vulneração ao princípio constitucional da presunção de inocência quando, em fase de investigação social de concurso público, houver a eliminação de candidato em decorrência da simples instauração de inquérito policial ou do curso de ação penal, sem trânsito em julgado. Precedentes: AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2014; AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 08/06/2012; AgRg no RMS 28.825/AC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 21/03/2012; AgRg no RMS 29.627/AC, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 09/08/2012; AgRg no REsp 1.173.592/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 06/12/2010; RMS 32657/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2010. 4. Soma-se a isso que, do que se tem nos autos, não se vislumbra que a candidata possua um padrão de comportamento social ou moral reprovável, a ponto de impossibilitá-la do exercício do cargo para o qual concorreu e foi devidamente aprovada, mormente porque os fatos a ela imputados ocorreram em 2002; o inquérito policial tramitou por vários anos sem a apresentação de denúncia por parte do Ministério Público, acabando arquivado em 2008 em face da prescrição em perspectiva (fls. 68/71); as omissões acerca das condutas adotadas diante da abertura do inquérito policial não tem o condão de configurar grave desvio de conduta; e não há prova da alegada falsidade ideológica, tampouco informação de reincidência ou cometimento de qualquer outra conduta desabonadora no decorrer desses anos (consoante certidões de "nada consta" de diversos órgãos públicos - fls. 78/99). 5. Segurança concedida, para, reconhecida a nulidade do ato administrativo que desligou a candidata do certame em questão, determinar seja a mesma considerada aprovada, com a posterior nomeação e posse no cargo de PFN. Prejudicado o agravo regimental. (MS n. 20.209/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2014, DJe de 16/10/2014) [...] 1. A mera instauração de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação criminal. Jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 2. O estado atual da jurisprudência dominante sobre o tema protege o direito do recorrente e obriga que o Superior Tribunal de Justiça, diante de situação que se amolda com exatidão à tese, decida o caso concreto de maneira uniforme a esse entendimento, pena de impor ao interessado uma decisão discriminatória desarrazoada. 3. A perspectiva atual de que essa jurisprudência venha a ser modificada, em razão do julgamento, com repercussão geral, do RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, ainda assim mostra-se favorável à pretensão mandamental, considerando-se que as teses propostas até o momento, segundo noticiado no Informativo 825/2016, amparam a impossibilidade de a Administração Pública eliminar candidato que ostente contra si apenas a instauração de inquérito criminal, pesando observar que o único que havia sido instaurado contra o recorrente resultou arquivamento pela prescrição da pretensão punitiva. 4. Se o motivo determinante para a prática do ato impugnado no mandado de segurança, a saber, a eliminação do recorrente em fase de investigação social, é havido como ilegal, descabe ao Poder Judiciário invocar razões outras para fundamentar o mesmo ato administrativo, pena de se imiscuir em seara imprópria e de ofender o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, cediço que o processo mandamental encontra-se em fase recursal e não contempla nova fase postulatória tampouco instrutória. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (RMS 48.726/SC, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 06/11/2019) Do mesmo modo, os julgados a seguir transcritos exemplificam o entendimento nesta Corte: [...] 3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário afetado à sistemática da repercussão geral (Tema no 22 - Recurso Extraordinário no 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso), apreciando a controvérsia constitucional relativa à possibilidade de "restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal", firmou tese no sentido de que, "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". 4. De acordo com a jurisprudência do STF, ainda que em casos de concursos públicos nos quais se pleiteia vaga para cargos da segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), mas em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência ou de não-culpabilidade (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) e da razoabilidade ou proporcionalidade, não se permite, como regra, que a mera tramitação de processo criminal anterior, em razão do qual fora absolvido o candidato, possa configurar hipótese para valoração negativa de sua vida pregressa e idoneidade moral e, por conseguinte, justificar a sua eliminação do concurso público. 5. Os atos administrativos devem ser motivados e a adequada motivação contempla o apontamento dos fatos e fundamentos jurídicos que interfiram na esfera dos direitos dos indivíduos, impondo-lhe deveres, encargos ou sanções, inclusive nos processos de seleção pública. De mais a mais, a motivação do ato administrativo precisa ser explícita, clara e congruente, conforme bem elucida definição legal que se apôs no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/1999. 6. Na revisão de atos administrativos de que resultam conclusões eminentemente técnicas, "ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnicos" (MS 38716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023). 7. Na situação dos autos, por mais que a comissão examinadora, na resposta ao recurso administrativo, tenha afirmado que a vida pregressa do candidato não está adstrita ao exame de condenações penais, não apontou com clareza e transparência as razões e fatos anteriores pelos quais foi considera inidônea ou não ilibada a vida pregressa do candidato impetrante, impedindo, até mesmo, o controle de legalidade da valoração negativa efetivada. 8. Nesse contexto, levando-se em conta a necessidade de autocontenção judicial na revisão dos atos administrativos, é necessária a anulação do ato administrativo que, em exame do recurso administrativo do impetrante, deixou de apresentar fundamentação idônea, transparente e expressa acerca dos motivos que foram valorados para a inabilitação do candidato na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, impossibilitando a ampla defesa e a perfectibilização do contraditório em desfavor do indeferimento do recurso administrativo. 9. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. (Acórdão 1727764, 0716030-97.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023) MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. CANDIDATO NÃO INDICIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso. 2. O fato revelado por meio da investigação social no presente caso, isoladamente, não é causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 2.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência de procedimento investigativo, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza pelo magistrado, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza. 2.2. De acordo com o entendimento prevalente no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repersussão Geral, Tema no 22). 3. Segurança concedida. (Acórdão 1731204, 0712909-61.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023) Assim, conforme a consolidada jurisprudência, a instauração de inquérito policial ou a simples propositura de ação penal, não podem, por si só, resultar na eliminação do candidato por inidoneidade moral. Ademais, não é capaz de afastar a idoneidade de candidato a cargo público somente a omissão de informação sem relevância em formulário do concurso público, sob pena de afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que o caracteriza a ilegalidade do ato de eliminação do candidato. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. QUESTÃO RELATIVA AO DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE FILHO MENOR. ATIPICIDADE DECLARADA PELO JUÍZO COMPETENTE SEGUIDO DE ARQUIVAMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se a avaliar a legalidade à luz dos princípios constitucionais e administrativos. 2. A Suprema Corte, em sede repercussão geral, decidiu, à mingua de previsão Constitucional ou legal, não pode o edital restringir a participação em concurso público pelo simples fato do candidato ser investigado em inquérito policial ou responder ação penal (RE 560900/DF). Prevaleceu o entendimento dominante na Corte de que a exclusão de candidato de concurso público não pode ser motivada tão somente pela existência de registros de infrações penais, sem condenação criminal transitada em julgado, sob pena de afronta à presunção de inocência. 3. In casu, a não recomendação da autora se deu porque ela deixou de informar a existência de ocorrências policiais registradas em seu desfavor quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais. As ocorrências não originaram denúncia ou queixa. Ademais, o fundamento para o seu arquivamento foi o reconhecimento pelo Poder Judiciário da atipicidade das condutas. 4. O edital vedava a omissão de "registro relevante" sobre a vida pregressa, o que não parece ser o caso, uma vez que eventual desavença entre ex-companheiros acerca da guarda de filho comum não demonstra a relevância mencionada apta a repercutir no exercício da atividade de agente da polícia civil. 5. A simples omissão no formulário do concurso público de conduta atípica e sem a presença ameaça ou periculosidade na conduta, é incapaz de afastar a idoneidade da candidata para ocupar cargo público. Assim, o ato administrativo se mostrou despojado de razoabilidade e proporcionalidade, o que o caracteriza sua ilegalidade. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1775897, 0700106-89.2023.8.07.0018, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Grifado) No caso, embora relevante a natureza do crime de estelionato, a Ocorrência Policial n. 062-01405/2023 da 62a Delegacia de Polícia de Duque de Caxias-RJ registrou que o envolvimento da agravante se limita a sua conta bancária para a transferência do pagamento de serviço supostamente não prestado pelo marido da agravante ao terceiro comunicante dos fatos. E aludida investigação encontra-se suspensa para oitiva do marido da agravante, conforme carta precatória impressa em 20/08/2024 (id. 209321023 na origem). Além disso, o registro no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, do Infoseg, informa que a agravante não participou do crime de estelionato ora investigado (id. 209321024 na origem). Não bastasse, o histórico da candidata e membros de sua família em condutas ilícitas e/ou proibidas não merece consideração para macular a vida pregressa, se não estão descritos quais os fatos e condutas, que devem ser relacionados ao item “cc” do edital, sob pena de corroborar ilegalidade. Já na Ocorrência Policial n. 5.694/2017, da 2a DP do DF, a agravante foi acusada de ter difamado uma colega de trabalho, em 08/11/2017, por ocasião de notificação de suspensão trabalhista (id. 209321031 na origem). E, não tendo a vítima ajuizado a correspondente queixa crime no prazo legal, operou-se a decadência, tendo sido extinta a punibilidade dos fatos atribuídos à suposta autora pelo Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília (id. 209321035 na origem). Daí, aludida ocorrência também não pode ser levada em consideração. Destarte, as provas carreadas até o momento são suficientes para sustentar a probabilidade do direito. No mais, não há negar o perigo da demora, tendo em vista que as demais fases do certame estão em curso. De outro lado, os efeitos da presente decisão não são irreversíveis, porque a qualquer tempo a candidata poderá ser excluída do certame, caso revogada a liminar. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que mesmo a nomeação de candidato determinada em tutela de urgência não caracteriza risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/04/2013). Ainda, conforme o Tema 476 da Repercussão Geral (RE 608.482), “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para suspender o ato administrativo que, na fase de sindicância da vida pregressa e investigação social, eliminou a agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, devendo a agravante ser reintegrada ao certame na condição sub judice e, na hipótese de nomeação para tomar posse, observando a classificação obtida, o agravado deverá reservar a vaga da candidata até o julgamento final do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, a quem caberá expedir as diligências para cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, encaminhem-se os autos para o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator